Tribunal: TJSP
Processo: 1040877-24.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte aéreo internacional – Responsabilidade objetiva da transportadora – Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8078/90 – Ausência de causa excludente de responsabilidade - Ausência de causa excludente de responsabilidade – O atraso do voo traduz fato previsível e comum na execução do serviço em questão e, portanto,

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte aéreo internacional – Responsabilidade objetiva da transportadora – Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8078/90 – Ausência de causa excludente de responsabilidade - Ausência de causa excludente de responsabilidade – O atraso do voo traduz fato previsível e comum na execução do serviço em questão e, portanto, configura mero "fortuito interno", que é inerente ao risco da atividade econômica exercida – Dano moral configurado – Inexistência de óbice à livre fixação do "quantum" indenizatório – Embora não se olvide o recente entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário de no 636331/RJ, que estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais sobre a lei consumerista no que tange às viagens internacionais, impende destacar que a limitação do montante da indenização esculpida pelo artigo 22, item 1, da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal), se aplica, tão-somente, à reparação dos danos materiais – Insuficiência da verba indenizatória arbitrada – Majoração – Danos materiais - Extravio temporário de bagagem - Necessidade de aquisição imediata de bens de uso pessoal (vestuário) – Necessidade de reembolso dos gastos efetivados, observado, todavia, o limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque, disposto pelo artigo 22, item 2, da Convenção de Montreal – Pretensão de reembolso da quantia de R$ 8.503,05, decorrente do reagendamento do voo de retorno – Descabimento - Conforme incontroverso nos autos, o autor, em razão da ausência de apresentação de teste RT-PCR negativo, foi impedido de embarcar no voo de retorno programado para data de 04.01.2021 - Em razão da Pandemia de COVID-19, a Federação Brasileira, para o fim de controlar o seu avanço em território nacional, editou a Portaria no 630, de 17 de dezembro de 2020, que, em seu artigo 7o, dispôs, expressamente, a necessidade de apresentação de "Documento comprobatório de realização de teste laboratorial (RT-PCR), para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo/não reagente, realizado com 72 horas anteriores ao momento do embarque" - Ainda que a medida aludida tenha entrado em vigor somente a partir do dia 30.12.2020, cinco dias antes do regresso do autor ao território brasileiro, é certo, todavia, que a esta já era de conhecimento público desde a publicação da Portaria (17.12.2020 – data anterior ao início da viagem), tendo a notícia, inclusive, sido veiculada, ato contínuo, em portais de jornalismo – Regularidade da recusa de embarque do autor no voo de regresso – Recurso a que se dá parcial provimento.